Tribunal: TJPA
Processo: 0802639-65.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11864 - Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802639-65.2023.8.14.0040

APELANTE: HCP HOSPITAL DAS CLINICAS DE PARAUAPEBAS LTDA, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: MARIA ANTONIA ROSA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0802639-65.2023.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO DE APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA(2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A

ADVOGADOS: ANDRÉ MENESCAL GUEDES – OAB/CE 23.931-A E IGOR MACEDO FACÓ – OAB/CE 16.470

AGRAVADO: MARIA ANTÔNIA ROSA DE SOUSA

ADVOGADO: LEIDSON VALENTE MORAES – OAB/PA 40.002

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO COLEGIADO. INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Hapvida Assistência Médica S.A. contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que não conheceu de Apelação Cível por ausência de comprovação do preparo recursal, configurando deserção. A agravante sustenta que o preparo foi devidamente comprovado, não havendo deserção, além de reiterar argumentos sobre inexistência de danos morais e de ato ilícito. Requereu o conhecimento e provimento do Agravo Interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do Agravo Interno interposto contra acórdão colegiado, à luz do artigo 1.021 do CPC, que restringe esse tipo de recurso às decisões monocráticas do relator.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 1.021 do CPC admite Agravo Interno exclusivamente contra decisões monocráticas proferidas por relator, sendo vedada sua interposição contra acórdãos colegiados.

4.

A interposição de Agravo Interno contra decisão colegiada constitui erro grosseiro, não sendo aplicável, nesse caso, o princípio da fungibilidade recursal.

5.

A jurisprudência do STJ e do TJPA é pacífica quanto à inadmissibilidade do Agravo Interno contra acórdão, impondo-se, em tais casos, a rejeição liminar do recurso.

6.

O entendimento doutrinário de Fernando da Fonseca Gajardoni, Luiz Dellore e André Roque reforça que o Agravo Interno é cabível apenas contra decisões unipessoais do relator, em conformidade com a estrutura recursal do CPC e legislação correlata.

7.

No caso concreto, o Agravo Interno foi dirigido contra acórdão proferido pela Turma Julgadora, revelando-se manifestamente inadmissível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O Agravo Interno é cabível exclusivamente contra decisões monocráticas do relator, sendo inadmissível sua interposição contra acórdão colegiado.

2.

A interposição de Agravo Interno contra decisão colegiada configura erro grosseiro, não sanável pelo princípio da fungibilidade recursal.

3.

A inadmissibilidade do Agravo Interno contra decisão colegiada encontra respaldo tanto na jurisprudência consolidada quanto na doutrina especializada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.007 e 1.021; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, § 1º (Regimento de Custas do TJPA).

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 19/11/2024.

·

TJPA, Apelação Cível nº 0800356-42.2021.8.14.0007, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 05/03/2024.

·

STJ, AgInt no RMS 59.299/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 15/10/2019.

Doutrina relevante citada
:

·

GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE, André.
Comentários ao Código de Processo Civil
. Art. 1.021. São Paulo: Revista dos Tribunais.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0802639-65.2023.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO DE APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA(2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A

ADVOGADOS: ANDRÉ MENESCAL GUEDES – OAB/CE 23.931-A E IGOR MACEDO FACÓ – OAB/CE 16.470

AGRAVADO: MARIA ANTÔNIA ROSA DE SOUSA

ADVOGADO: LEIDSON VALENTE MORAES – OAB/PA 40.002

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A
interpôs

Recurso de Agravo Interno em

Apelação Cível contra acórdão(Vide PJe ID

26253218) que não conheceu do Recurso de Apelação Cível por deserção.

Eis a ementa

combatida:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Hapvida Assistência Médica S.A. e Hospital das Clínicas de Parauapebas Ltda contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, que condenou as apelantes, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00. O recurso sustenta, em síntese, ilegitimidade passiva, inexistência de erro médico e ausência de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de comprovação do preparo recursal impede o conhecimento da apelação por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 1.007 do CPC e o Regimento de Custas do TJPA (Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º) exigem que o preparo recursal seja comprovado no ato da interposição do recurso.

4. A ausência de comprovação do preparo no prazo concedido para regularização implica a deserção do recurso, conforme jurisprudência consolidada.

5. A inércia dos apelantes em cumprir a determinação de recolhimento do preparo impossibilita o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1. O preparo recursal é requisito de admissibilidade do recurso e sua ausência implica deserção, impedindo o seu conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º (Regimento de Custas do TJPA).

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 19/11/2024.( PJe ID 25684504)

As razões recursais do Agravo Interno estão assentadas sob os seguintes argumentos:

- deserção inocorrente;

- valor do Recurso de Apelação devidamente pago conforme comprovante de pagamento e boleto bancário;

- danos morais indenizáveis inexistentes ante a ausência de falha técnica e

- ato ilícito não comprovado;

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto conforme apresentação.( PJe ID

26637990)

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 27281595)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0802639-65.2023.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO DE APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA(2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A

ADVOGADOS: ANDRÉ MENESCAL GUEDES – OAB/CE 23.931-A E IGOR MACEDO FACÓ – OAB/CE 16.470

AGRAVADO: MARIA ANTÔNIA ROSA DE SOUSA

ADVOGADO: LEIDSON VALENTE MORAES – OAB/PA 40.002

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao Juízo de Prelibação

Inicio destacando a redação do artigo 1.021do CPC:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

Perceba que o Recurso de Agravo Interno cabe de decisão unipessoal ou monocrática do Relator, constituindo-se, portanto, erro grosseiro quando interposto de decisão colegiada.

Nesse caminho é o magistério doutrinário de Fernando da Fonseca Gajardoni, Luiz Dellore e André:

3. Cabimento
. De acordo com o caput do dispositivo em tela, cabe agravo interno contra decisão unipessoal do relator em qualquer recurso, incidente ou ação de competência originária dos tribunais. É cabível o recurso, ainda, contra decisão monocrática do relator em remessa necessária, situação contemplada na Súmula n.º 253 do STJ. As hipóteses de julgamento monocrático pelo relator estão, em linhas gerais, relacionadas no art. 932, II a VI. Ainda, cabe agravo interno também contra decisão monocrática do relator nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais (nesse sentido, Enunciado n.º 464 do FPPC). 3.1. Ao longo do CPC, encontram-se outras referências específicas de cabimento do agravo interno contra (i) decisão que relator que aprecia o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (art. 136, parágrafo único); (ii) contra decisão do presidente ou vice-presidente de tribunal que, no âmbito do juízo de admissibilidade, nega seguimento ou sobrestá recurso especial ou extraordinário com base na sistemática da repercussão geral do recurso extraordinário ou no regime dos recursos repetitivos (art. 1.030, § 2.º); (iii) contra decisão do presente ou vice-presidente de tribunal que indefere a exclusão da decisão de sobrestamento de recurso extraordinário ou especial intempestivo (arts. 1.035, § 7.º, e 1.036, § 3.º); e (iv) contra decisão do relator que aprecia requerimento de prosseguimento de processo ou recurso sobrestado sob o fundamento de distinção em relação à questão a ser apreciada no recurso especial ou extraordinário afetado como repetitivo (art. 1.037, § 13, II). 3.2. Na legislação especial, referências importantes ao cabimento do agravo interno são ainda encontradas (i) no art. 39 da Lei n.º 8.038/1990 (contra decisão do presidente do tribunal, de seção, de turma ou de relator no STJ ou STF que causar gravame à parte); (ii) nos arts. 10, § 1.º, e 16, parágrafo único, da Lei n.º 12.016/2009 (contra decisão do relator que indefere petição inicial ou aprecia pedido liminar nos mandados de segurança de competência originária dos tribunais); (iii) no art. 15, caput, ainda da Lei n.º 12.016/2009 (contra decisão do presidente do tribunal que defere suspensão de execução de liminar ou da sentença em mandado de segurança); e (iv) no art. 4.º, § 3.º, da Lei n.º 8.437/1992 (agravo contra decisão do presidente do tribunal que defere ou indefere suspensão de execução de liminar ou da sentença nas ações contra o Poder Público e seus agentes). 3.3. Especificamente em relação ao art. 15, caput, da Lei n.º 12.016/2009, poderia haver alguma dúvida a respeito do cabimento do agravo contra a decisão que indefere o pedido de suspensão, pois o dispositivo só contempla o recurso contra a decisão que determina a suspensão de liminar ou de sentença. Nada obstante, a jurisprudência atual dos tribunais superiores considera cabível a interposição de agravo nas duas situações, tendo em vista o sistema regulado nesse sentido na Lei n.º 8.437/1992, que se aplica a todas as ações contra o Poder Público e conduziu ao cancelamento das antigas Súmulas n.º 506 do STF e 217 do STJ, ambas no sentido da inadmissibilidade do agravo contra a decisão de indeferimento da suspensão. Nesse sentido, para exemplificar o atual posicionamento da jurisprudência, STJ, Rcl 24.367, Relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 28.10.2015. 3.4. Há no CPC, contudo, algumas decisões específicas do relator que não comportam agravo interno. São elas: (i) a solicitação ou a admissão da participação do amicus curiae no processo ou, de forma específica, no incidente de arguição de inconstitucionalidade (arts. 138, caput, e 950, § 3.º); (ii) a relevação da pena de deserção, mediante prova do justo impedimento para a realização do preparo (art. 1.007, § 6.º); (iii) a remessa dos autos do STJ ao STF por considerar o relator do recurso especial haver prejudicialidade do recurso extraordinário (art. 1.031, § 2.º); e (iv) a devolução dos autos do STF ao STJ, por entender o relator do recurso extraordinário não haver prejudicialidade em relação ao recurso especial (art. 1.031, § 3.º).
[1]

Cujos precedentes da

2ª Turma de Direito Privado do TJPA seguem igual compreensão:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO COLEGIADO. INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Raimundo José de Paulo Moraes Athayde contra acórdão colegiado que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno em Apelação Cível, mantendo a sentença de improcedência em ação indenizatória por danos morais e materiais. O Agravante busca rediscutir a distribuição do ônus da prova e a credibilidade das testemunhas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do Agravo Interno interposto contra decisão colegiada, considerando o disposto no artigo 1.021 do CPC, que limita a utilização desse recurso a decisões monocráticas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 1.021 do CPC admite a interposição de Agravo Interno apenas contra decisões monocráticas, sendo inadmissível quando direcionado a acórdão colegiado.

4.

A interposição de Agravo Interno contra acórdão colegiado configura erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal.

5.

O entendimento pacificado no STJ e reiterado pela 2ª Turma de Direito Privado do TJPA sustenta a inadmissibilidade do recurso nessa hipótese, caracterizando erro grosseiro e impondo a penalidade prevista em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido. Multa de 1% sobre o valor atualizado da causa imposta ao Agravante, nos termos do artigo 1.021, § 5º, do CPC.

Tese de julgamento
:

1.

O Agravo Interno interposto contra acórdão colegiado é inadmissível, configurando erro grosseiro que impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021, caput e § 5º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJPA, Apelação Cível nº 0800356-42.2021.8.14.0007, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 05/03/2024.

·

TJPA, Apelação Cível nº 0800950-24.2019.8.14.0008, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 21/05/2024.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800764-38.2020.8.14.0049 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/02/2025 )

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra acórdão proferido por órgão colegiado, o qual negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão do fracionamento indevido de ações conexas e abuso do direito de ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do agravo interno interposto contra acórdão proferido por órgão fracionário do tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, é cabível apenas contra decisões monocráticas do relator, não sendo meio processual adequado para impugnar acórdãos proferidos por órgãos colegiados.

2.

A interposição de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, impedindo o conhecimento do recurso.

3.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que o agravo interno não pode ser utilizado para atacar decisões colegiadas, sob pena de inadmissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O agravo interno é cabível exclusivamente contra decisões monocráticas proferidas pelo relator, sendo inadmissível sua interposição contra acórdãos proferidos por órgãos colegiados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 59.299/SP, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 15-10-2019.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806232-05.2023.8.14.0040 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/04/2025 )

Caso concreto,
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
maneja Recurso de Agravo Interno contra uma decisão colegiada cujo julgado resta materializado através do acórdão inserido no PJe ID 26253218, firmando-se a inadmissibilidade recursal por cometimento de erro grosseiro a não comportar outras digressões.

Ante o exposto, não conheço do Recurso de Agravo Interno porque manifestamente inadmissível segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado do presente acórdão com informe ao julgador primevo as medidas legais cabíveis.

Data conforme

Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; Andre Vasconcelos Roque; et al. Comentários ao Código de Processo Civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. E-book. p.1630. ISBN 9786559644995. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559644995/. Acesso em: 03 jun. 2025.

Belém, 01/07/2025